Tribunal: TJMT
Processo: 1004951-02.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004951-02.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONE SIMPLICIO DE OLIVEIRA - CPF: 001.744.331-82 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS AFASTADA – DIREITO DA SERVIDORA AO REENQUADRAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – OMISSÃO MUNICIPAL – DIREITO VIOLADO – PROGRESSÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal e
não é óbice ao planejamento público para implementação dos direitos dos servidores, prevista em lei.

O servidor público que preenche os requisitos necessários à obtenção da progressão funcional, tanto o lapso temporal quanto o requisito subjetivo, faz jus à implementação do benefício diante da omissão do ente público.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Sinop, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito da autora à progressão funcional, na modalidade vertical e seus reflexos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
RECONHECER o Direito da parte Requerente à PROGRESSÃO FUNCIONAL na modalidade vertical nos termos do art. 17 da Lei no 568/1999;
b)
CONDENAR a promovida no pagamento das diferenças salariais devidas em razão da implementação do adicional por antiguidade e merecimento na razão entre abril e novembro/2012 devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da citação respeitando-se a prescrição quinquenal;
c)
RECONHECER o direito da Promovente quanto aos REFLEXOS do adicional de antiguidade e merecimento, horas-extras e auxílio alimentação sobre o 13o salários do ano de 2013;
d)
DETERMINAR que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente;

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que as Leis Municipais no 663/2001 e 568/99 são inconstitucionais e seus atos nulos de pleno direito, por não respeitarem a Constituição Federal e a Lei Complementar no 101/2000, de forma que inexiste o direito à progressão funcional.

Entende ser inconstitucional referidos diplomas legais, pois aumentou as despesas com pessoal sem dotação orçamentária e não efetuou estimativa do impacto orçamentário-financeiro.

Sustenta que a promovente não faz jus à progressão funcional na modalidade vertical, visto que, diante da inconstitucionalidade das leis, não há que se falar em sua aplicabilidade e, consequentemente, direito à progressão.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de intervenção no feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O Município de Sinop, ora Recorrente, em suas alegações, sustenta a inconstitucionalidade das Leis Municipais no. 568/1999 e no. 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1o, I, da Constituição Federal.

Os dispositivos legais acoimados de inconstitucionais especificam a previsão de gratificação por antiguidade e merecimento aos servidores públicos do Município de Sinop, no percentual de 2% (dois por cento), inicialmente a cada 5 (cinco) anos de trabalho (Lei no 568/99) e, posteriormente, a cada ano de efetivo labor (Lei no 663/01).

Em que pese às razões trazidas no recurso, tenho que a pretensão não merece prosperar, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1o, II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO -
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS No 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA
- AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1-“A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013).

2-Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

3-“(...) Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC.

4- Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 1002405-71.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE
19/04/2021
) g.n.

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NoS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015). g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis Municipais no. 568/1999 e no 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual afasto a arguição de inconstitucionalidade.

No que se refere ao mérito verifico que a parte recorrida entrou em exercício em 02.09.2003, no cargo de Operário Braçal (CE-04), bem como que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2o - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3o - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6o - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Quanto à alegação de suposta ausência de direito à progressão funcional, destaco que razão não lhe assiste, tal tese se trata de mera reiteração, sem confrontar a sentença, conforme fundamentação que cito:

Extrai-se da legislação de base do adicional pretendido que este seria incorporado aos proventos do servidor público municipal após um ano do efetivo exercício da atividade. No caso em concreto, o promovente entrou exercício em 02/09/2003; assim, a partir de 02/09/2004 lhe era devido o pagamento do adicional de antiguidade e merecimento na proporção de 2% a cada ano subsequente.

Conforme destacado na defesa da Requerida, tais dispositivos foram revogados expressamente pela Lei no 1.737/2012 em 23/11/2012. Logo, a promovente teve direito ao percebimento do referido adicional entre 02/09/2004 e 23/11/2012.

Todavia a presente demanda foi ajuizada em 14/04/2017 o que implica em considerar prescritas as verbas devidas até 14/04/2012. Desta forma, infere-se que a promovente possui direito ao percebimento do adicional em questão entre o período de 14/04/2012 até 23/11/2012.

Em observância ao disposto no art. 8o da Lei no 568/1999 de abri a setembro de 2012 o promovente tem direito a perceber o adicional de antiguidade e merecimento no coeficiente de 0,16 e, entre outubro e novembro/2012 este coeficiente será de 0,18.

Por fim, quanto aos reflexos é sabido que, demonstrada a habitualidade dos pagamentos, é possível e devida sua incidência sobre o 13° salário, por não poderem ser considerados como acréscimos, até porque incidem sobre toda a remuneração, sendo incabíveis os reflexos em demais adicionais, ante a proibição do art. 37, XIV, CF/88.

No caso em concreto, o Promovente regularmente percebeu o adicional de insalubridade e horas extras ao logo do período laboral; contudo, tais verbas não foram consideradas em algumas ocasiões.

Portanto, devidamente comprovado que a parte Recorrida tem direito à progressão funcional nos moldes decididos na sentença, não havendo qualquer reparo a ser feito, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021